Tribunal: TJDFT
Processo: 0706750-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706750-87.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DAVI PEREIRA FERNANDES, GERALDA MIRTES PEREIRA FERNANDES EMBARGADO: SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASILIA LTDA D E S P A C H O Em razão da possibilidade de se atribuir efeito infringente ao presente recurso, é necessário que à apreciação da matéria preceda a formação de contraditório. Manifeste-se, pois, a parte embargada, no prazo de 5 dias. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)